Tribunal: TJES
Processo: 5016074-74.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016074-74.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADRYANN KAUA BARBOSA PINTO
COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5016074-74.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRYANN KAUA BARBOSA PINTO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

A
CÓRDÃO

EMENTA
: PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. 1. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. OFERECIMENTO E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. QUESTÃO PREJUDICADA. 2. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA. 3. PRESENÇA DE
FUMUS COMMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
. COMPROVAÇÃO. 4. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 5. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão de Juízo da Vara Criminal que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (duas vezes), corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo. A defesa alega excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e ausência dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal, em especial, a fundamentação da gravidade abstrata do delito, aduzindo a desnecessidade da custódia cautelar em face de primariedade e condições pessoais favoráveis, bem como em razão de o paciente estar hospitalizado e com mobilidade reduzida, pugnando pela revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares alternativas. O Juízo
a quo
manteve a prisão preventiva, e o Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem. O objetivo do
habeas corpus
é a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Definir se houve excesso de prazo na formação da culpa que justifique o relaxamento da prisão preventiva do paciente. (II) Estabelecer se estão presentes os requisitos legais (pressupostos e fundamentos) para a manutenção da custódia cautelar, nos termos dos arts. 312 e 313, I, do CPP. (III) Verificar se as condições pessoais favoráveis do paciente, bem como sua condição de saúde, são suficientes para a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme o art. 319, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alegação de excesso de prazo na formação da culpa, motivada pela não apresentação da denúncia no prazo legal, resta prejudicada, visto que o órgão ministerial já ofereceu a peça acusatória, que foi recebida pelo Juízo
a quo
, inaugurando-se a persecução penal. O simples decurso de prazo não gera ilegalidade se o processo tramita regularmente, devendo a análise do excesso de prazo ser pautada pelo princípio da razoabilidade e pelas peculiaridades do caso concreto.

4.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), extraídos do boletim unificado e dos depoimentos dos policiais militares vítimas. Tais elementos apontam a participação do paciente em grupo que, armado, efetuou disparos contra policiais em via pública.
5.
O
periculum libertatis
está demonstrado na necessidade de garantia da ordem pública e ante a conveniência da instrução criminal. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
(tentativa de homicídio qualificado contra policiais militares em serviço, com uso de arma de fogo e em concurso de agentes, além dos crimes conexos de corrupção de menores e porte ilegal de arma), demonstra a periculosidade do paciente, o destemor e o desajustamento de sua conduta para com as regras de convívio social, sendo idônea a fundamentação na garantia da ordem pública.

6.
As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes e residência fixa) não possuem o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Da mesma forma, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP, revelam-se insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública e garantir a regular instrução criminal diante da gravidade concreta dos fatos.

7.
Ordem de
habeas corpus
denegada.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; art. 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 282, I e II, § 6º; 312; 313, I; 315; 319.Lei nº 8.069/1990, art. 244-B, § 2º. Lei nº 10.826/2003, art. 14,
caput
. Código Penal, arts. 121, § 2º, V e VII, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 993.506/CE, 6ª Turma, rel. Min. Og Fernandes, j. 04.06.2025. STJ, AgRg no RHC n. 159.835/MG, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022. STJ, AgRg no HC n. 992.938/ES, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.06.2025. STJ, HC n. 926.473/CE, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024. STJ, HC n. 856.543/MG, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024. TJDF, Acórdão 1719980, 0723038-28.2023.8.07.0000, 2ª Turma Criminal, rel. Roberval Casemiro Belinati, j. 29.06.2023.

Vitória, 13 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5016074-74.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRYANN KAUA BARBOSA PINTO

Advogado(s) do reclamante: PALOMA MAROTO GASIGLIA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata
-se de ação de
habeas corpus
, com expresso pedido de liminar, impetrada em favor de
ADRYANN KAUÃ BARBOSA PINTO
, em face a suposto ato coator perpetrado pelo
MM.
Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES – Tribunal do Júri
, nos Autos originários nº 5032102-70.2025.8.08.0048.

Alega a impetrante na inicial ID nº 16148975, que o paciente encontra-se preso desde 03 de setembro de 2025, pelo suposto delito de tentativa de homicídio em confronto com os policiais. Relata que a decisão que decretou a prisão preventiva se pauta na gravidade abstrata do crime, não estando presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Reforça que o paciente é primário, possui residência fixa e bons antecedentes e que não houve apreensão de arma de fogo em seu poder, o que fragilidade os indícios de materialidade e autoria do crime.

Somado a isso, aduz que até o momento a denúncia não foi oferecida pelo órgão de acusação, tendo transcorrido o prazo do art. 46, do CPP, resultando em ilegalidade na manutenção da prisão cautelar do paciente.

Argumenta, ainda, que o paciente encontra-se hospitalizado e com mobilidade reduzida em razão das lesões decorrente dos fatos, inexistindo risco de fuga caso seja colocado em liberdade.

Com base nesses fundamentos, postula pela concessão da medida liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), por se revelarem proporcionais ao ato em tese praticado.

No mérito, requer a confirmação da ordem.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº
16256618
.

Decisão ID nº 16357039, proferida em 07 de outubro de 2025, que indeferiu o pedido liminar.

Informações complementares prestadas pela autoridade apontada como coatora em ID nº 16407241.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça em ID nº 16454258, subscrito pelo Procurador Marcello Souza Queiroz, em que opina pela denegação da ordem.

Pois bem.

Insta observar que a presente ação possui respaldo constitucional no seu art. 5º, inciso
LXVIII, e visa a tutela da liberdade de locomoção do indivíduo.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, após as inovações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019 dispõe que:

"A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da
ordem econômica
,
por conveniência da instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado".

Na situação em comento,
analisando o processo originário pelo Sistema
do PJE (Autos nº 5032102-70.2025.8.08.0048), é possível constatar que o órgão de acusação ofereceu denúncia em face do paciente
Adryann Kauã Barbosa Pinto
e do corréu
Joelson Nascimento de Jesus
, vulgo “Gugu”, na data de 02 de outubro do corrente ano, imputando-lhe o cometimento do delito de homicídio qualificado tentado em face dos policiais militares
Patrício Grippa
e
Lucas Soares Fernandes
, por fatos supostamente cometidos em 03 de setembro de 2025.

Relata a peça incoativa que o crime foi praticado na companhia de um adolescente e que em razão disso, o paciente também foi denunciado nas sanções do art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.06919/90, e art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material com o crime de homicídio tentado (art. 121, § 2º, incisos V e VII, c/c art. 14, II, CP, duas vezes).

Em informações complementares constantes em ID nº 16407241, é possível constatar que a magistrada condutora da ação penal recebeu a peça incoativa em 08 de outubro de 2025, determinando a citação do réu/paciente, para apresentação de resposta à acusação no prazo legal, assim como manteve a prisão preventiva do paciente.

Diante disso, verifico que a alegação de excesso de prazo da prisão em razão do não oferecimento da denúncia e/ou do decurso do prazo elencado no art. 46, do CPP. resta prejudicado, na medida em que a denúncia já foi oferecida pelo órgão ministerial e recebida pelo julgador, inaugurando a persecução penal.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENÚNCIA OFERECIDA. PEDIDO PREJUDICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.

1.
A alegação de excesso de prazo resta superada com o oferecimento da denúncia, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, sobretudo se a demora não foi excessiva
. (...)

(
TJDF
. Acórdão 1719980, 0723038-28.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/06/2023,
publicado no DJe: 30/06/2023
)”.

Por derradeiro, no que diz respeito à alegação de excesso de prazo, é cediço que os prazos processuais não podem resultar em mera soma aritmética, cabendo a sua aferição à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

No enfrentamento da matéria, colaciono os seguintes precedentes da Corte Superior:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO VERIFICADO. PLURALIDADE DE RÉUS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. REITERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado pela defesa, pleiteando a revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de ausência de requisitos para a manutenção da custódia e excesso de prazo na formação da culpa. O paciente está preso preventivamente, acusado de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III e IV, CP). O pedido busca, liminar e definitivamente, a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de prazo na formação da culpa que justificaria a soltura do paciente;
(ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, especialmente em relação à garantia da ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.
O excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, sendo admitida certa variação dos prazos processuais conforme as peculiaridades do caso concreto. No presente caso, não se verifica morosidade injustificada ou negligência processual, especialmente diante da complexidade da causa, que envolve pluralidade de réus e atos processuais regulares.
4.A prisão preventiva está justificada pela garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito (homicídio qualificado) e o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outras ações penais em curso contra o paciente, por crimes de tráfico de drogas e outro homicídio.
5.A jurisprudência desta Corte reconhece que a periculosidade do agente, demonstrada pela pluralidade de ações penais, constitui fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar.
6.Condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que apontem a indispensabilidade da medida. IV. DISPOSITIVO

7.Ordem denegada.
(
STJ
. HC n. 926.473/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024,
DJe de 26/11/2024
)”.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIPLO HOMICÍDIO (CONSUMADO E TENTADO). HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, acusado da prática de três crimes de homicídio, consumados e tentados, previstos no artigo 121, § 2º, IV, c/c artigo 14, II, do Código Penal. A defesa alega ausência dos requisitos para a prisão preventiva, insuficiência de provas quanto à autoria e excesso de prazo na formação da culpa, requerendo, liminar e definitivamente, a revogação da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique o relaxamento da custódia. III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.A prisão preventiva é compatível com o princípio da presunção de inocência, desde que não seja utilizada como antecipação de pena e que estejam presentes os pressupostos legais previstos no art. 312 do CPP, como o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
4. A manutenção da custódia cautelar é justificada pela gravidade concreta dos crimes, evidenciada pelo modus operandi (uso de arma de fogo e concurso de agentes), e pela periculosidade do paciente, que possui histórico de reiteração delitiva, incluindo condenação provisória por porte ilegal de arma e outros inquéritos em curso.
5. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, não afastam a necessidade de prisão preventiva quando os requisitos legais estão comprovados.
6.
Quanto ao excesso de prazo, não há constrangimento ilegal, considerando-se a complexidade do processo, com três vítimas, quatro réus e diligências necessárias, além da colaboração de defesa de corréu para o atraso processual. A prisão não é automática, mas justificada pelo contexto fático, conforme a jurisprudência consolidada desta Corte.
7. A jurisprudência estabelece que o simples decurso do tempo não gera ilegalidade se o processo tramita regularmente e a demora é justificada por fatores como pluralidade de réus e complexidade dos crimes, sendo aplicáveis as Súmulas 52 e 64 do STJ. IV. DISPOSITIVO.
8.Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ. HC n. 856.543/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024)”.

In casu
, como enfatizado acima, o processo tramita de forma regular, tendo sido oferecida a denúncia pelo órgão de acusação e recebida pelo Julgador, não havendo nenhum retardo ou desídia do órgão jurisdicional e/ou do Ministério Público capaz de ensejar o relaxamento da prisão do paciente.

Ultrapassado esse ponto, constato que a prisão preventiva do paciente se revela necessária, estando ancorada no art. 312, c/c art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.

Consta na ação penal originária prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, extraídos do Boletim Unificado nº 59041282 e dos depoimentos dos policiais militares que atuaram na ocorrência e foram vítimas da tentativa de homicídio, consubstanciando o
fumus commissi delicti.

Digo isso porque, descortina-se da peça acusatória que os policiais tomaram conhecimento de que havia um grupo armado no Bairro Pomar, situado na Rua Cinturão Verde, e ao se direcionarem ao local, visualizaram aproximadamente 10 (dez) indivíduos aglomerados, sendo que
04 (quatro) portavam ostensivamente armas de fogo
.

Reforça a peça acusatória, conforme declarações dos militares que um dos indivíduos, de nome Joelson Nascimento de Jesus, vulgo “GUGU”, é conhecido pela guarnição com seu envolvimento com o tráfico de drogas e que juntamente com os demais, ao visualizarem os policiais, proferiram disparos de arma de fogo, iniciando um confronto armado. Após a realização de busca, a guarnição conseguiu capturar o paciente Adryann Kauã Barbosa Pinto e o adolescente.

Segundo relatos do PM Lucas Soares Fernandes, o paciente declarou que “
integrava o grupo que teria se evadido dos militares, bem como confirmou a presença de Joelson “Gugu” no bando.
”

Referidas informações são suficientes para lastrear a prisão preventiva, que se sustenta com base apenas em indícios de autoria do crime, cabendo a sua comprovação no curso da instrução criminal.

Em relação ao
periculum libertatis
, subjaz dos autos que a prisão preventiva do paciente é necessária com o fim de garantia da ordem pública e
visando o
esclarecimento dos fatos
em audiência de instrução
, sem qualquer ingerência do coacto ou de terceiros.

Chego a essa conclusão na medida em que a ação criminosa, em tese, cometida pelo paciente, de se rebelar na posse de arma de fogo em via pública em desfavor de funcionários que se encontravam na função de segurança pública, é extremamente reprovável, demonstrando o destemor e desajustamento da conduta do paciente para com a ordem e as regras de convívio em sociedade.

Nesse contexto, concluo que a
gravidade concreta da conduta
,
extraída da ação do coacto e dos demais indivíduos que estavam em sua companhia, indicam que as medidas cautelares alternativas não se adequam aos fatos praticados e nem mesmo são suficientes para resguardar a ordem pública e garantir a regular instrução criminal (art. 319, CPP).

O Superior Tribunal de Justiça há muito vem respaldando a prisão preventiva em situações como a que se apresenta, extraindo seus fundamentos na gravidade concreta da conduta supostamente praticada e na periculosidade social do paciente externada pel
as suas ações/atos.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EMPREGO DE VIOLÊNCIA EXCESSIVA E MEIO CRUEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
2.
Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade,
em virtude da gravidade concreta do crime praticado
- tentativa de homicídio qualificado -, com execução fria, premeditada, exacerbada violência e emprego de meio insidioso ou cruel, aptos a demonstrar risco à ordem pública e à instrução criminal.
3. A prisão cautelar não possui prazo determinado por lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios fático-processuais de cada caso, não se aplicando um critério matemático para reconhecimento de ilegalidade por excesso de prazo.
4. Agravo regimental improvido.
(
STJ.
AgRg no HC n. 993.506/CE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025,
DJEN de 9/6/2025
)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A VÍTIMA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CORRÉU ACUSADO DE TRÁFICO BENEFICIADO COM A LIBERDADE PROVISÓRIA. PEDIDO DE EXTENSÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.
5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
2.
No caso,
a prisão encontra fundamentos na periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta aferida a partir do modus operandi
, porquanto o réu, juntamente com outro comparsa, em tese, teria tentado atingir a vítima com golpes de facão, depois efetuado cinco disparos de arma de fogo (revólver com numeração suprimida), vindo a acertar uma transeunte com três disparos, empreendendo fuga.
3. À reprovação da conduta soma-se a necessidade de resguardar a própria vítima que sobreviveu à tentativa de homicídio.
4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
6. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado - o que não ocorre na espécie.
7. No caso, mostra-se evidente a ausência de similitude entre o corréu beneficiado com a liberdade, na medida em que o ora recorrente está sendo acusado pela prática de tentativa de homicídio, enquanto Ryan não teve envolvimento direto na tentativa de homicídio e é acusado de tráfico de drogas. Não bastasse isso, em relação ao ora agravante, além da gravidade do crime, o decreto prisional fundou-se também na necessidade de resguardar a vítima sobrevivente da tentativa de homicídio, motivação que não alcança o corréu solto.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
STJ.
AgRg no RHC n. 159.835/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022,
DJe de 21/2/2022
)”.

A esse respeito, manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça reconhecendo que a gravidade concreta da conduta, em tese cometida pelo paciente, é suficiente à manutenção da prisão preventiva, não incorrendo a medida em qualquer ilegalidade. Dispõe o Procurador, reforçando o entendimento que ora esboço:

“Ademais, os elementos colhidos nos autos revelam a presença do fumus comissi delicti, com indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como do periculum libertatis, consubstanciado na necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública,
em virtude da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, demonstrada pelo seguinte modus operandi:

[1] dupla tentativa de homicídio qualificado, mediante disparos de fogo em via pública, no início da noite, expondo a risco não apenas as vítimas, mas também terceiros;

[2] as vítimas, policiais militares em serviço, foram atacadas em razão da atividade funcional, circunstância que evidencia ousadia e desprezo pela autoridade estatal; [3] delito praticado por vários indivíduos em conluio e unidade de desígnios, o que revela estruturação, planejamento e inserção em grupo criminoso; [4] conexão das tentativas de homicídio com outros crimes graves (porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores);
e
[5] o corréu foi reconhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas local, o que reforça o vínculo com a criminalidade organizada
”.

Por fim, não procede a alegação da impetrante de que a condição de saúde do paciente não coloca em risco à ordem pública, haja vista a impossibilidade de fuga, tendo em vista que outros são os fundamentos que respaldam e mantém a prisão preventiva do coacto, revelando a impossibilidade de sua substituição por cautelares mais brandas (art. 319, CPP).

Portanto, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que
a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos termos dos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c artigo 282, § 6º, e artigo 315, todos do Código de Processo Penal
, já que presentes os requisitos legais.

De igual modo, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Sobre o tema, pacifica a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MÉRITO JULGADO DE IMEDIATO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)
5.
A presença de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.
Precedente.(...)
(
STJ.
AgRg no HC n. 992.938/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025,
DJEN de 10/6/2025
)”.

“(...) DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO.

(...) Tese de julgamento: "1. A quantidade significativa de entorpecentes apreendidos pode fundamentar a prisão preventiva para garantir a ordem pública. 2.
Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando há gravidade concreta dos fatos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 953.132/SP, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025; STJ, AgRg no HC 959.140/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025.
(
STJ.
AgRg no HC n. 975.895/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025,
DJEN de 8/4/2025
)”.

Sendo assim, ante a ausência de ilegalidade na prisão do paciente a ser reparada pela via do
habeas corpus
,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.

Vitória, 13 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.